Tribunal: TJMT
Processo: 1020877-20.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020877-20.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAQUIM JOSE DA SILVA NETO - CPF: 000.972.311-00 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.984.271-06 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VALERIA NASCIMENTO MARTINS DA SILVA - CPF: 025.984.271-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO – IRREGULARIDADE VERIFICADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - CPC/2015, ART. 85, § 2o - REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o) - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO, SANANDO A CONTRADIÇÃO, COM EFEITOS INFRIGENTES.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

O Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

“1. Ação declaratória de inexistência de débito com reconvenção (cobrança de direitos autorais). 2. Em se tratando de provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao art. 20, § 3o, do CPC/73 (art. 85, § 2o, do CPC/15), isto é, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.655.767/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 3/4/2019.) ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE

o recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas contradição existente no acórdão exarado, alegando equivoco no arbitramento dos honorários advocatícios pugnando pela aplicação do §2o do art. 85 do CPC, de ordem objetiva e seguimento obrigatório.

Alega que “
o percentual de honorários de sucumbência deve incidir sobre o valor da condenação, porém o banco só fora condenado ao pagamento de DANOS MORAIS, não sendo possível inserir na contabilização dos honorários o valor da declaração de inexistência de débito, pois esta não consiste em valor a ser ressarcido”,
id.153605182 - Pág.4.

Menciona que “
é desprovido de sentido incluir o valor declarado inexistente no cálculo dos honorários sob a justificativa de “proveito econômico obtido” sendo que o valor foi declarado inexistente justamente porque a parte embargada alegou que não efetuou as compras e o banco negativou por ausência de pagamento das compras, então, NENHUMA das partes se beneficiaram do valor que, uma vez declarado INEXISTENTE, não engloba a monta condenatória, pois não se trata de danos materiais”,
id
.
153605185 - Pág.5.

Requer a instituição financeira embargante que seja observada a impossibilidade de condenação em honorários contabilizando com o valor da declaração de inexistência do débito.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de corrigir o vício apontado e reformar a decisão embargada.

Contrarrazões. (id.155884677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE

o recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DO DANO MORAL NÃO CONTESTADA. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

Nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No caso, a sentença possui natureza declaratória e condenatória, desse modo, os honorários devem ser fixados em 20% do proveito econômico obtido, consignando que a base de cálculo seria o valor do débito declarado inexigível somado a condenação por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange à contradição aludida, considerando que no acórdão recorrido restou prolatado que “
No caso, a sentença possui natureza declaratória e condenatória, desse modo, os honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação merece reforma para o fim de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, consignando que a base de cálculo seria o valor do débito declarado inexigível somado a condenação por danos morais
” e, ao final deu parcial provimento ao apelo, tal vício restou caracterizado, devendo o recurso ser parcialmente provido.

Portanto, aclarando a situação, a lei processual é clara ao determinar os critérios para sua fixação. Assim, dispõe o §2o, do artigo 85 do Código de Processo Civil que:

[...]

§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

Cumpre ressalatar que a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de vocação contida no §2o do art. 85, observadas as hipóteses de incidência de cada base de cálculo.

A esse respeito, tem-se que, havendo condenação, a base de cálculo deve ser o valor da condenação; não havendo condenação, deve incidir sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa e, ainda, em qualquer dos casos, havendo ou não condenação, se a base de cálculo empregada implicar honorários em valor irrisório, deve-se proceder ao arbitramento por equidade, por se tratar de critério subsidiário.

É dizer: havendo condenação, deve-se empregar, obrigatoriamente, o valor da condenação como base de cálculo dos honorários e, no caso em tela, há sentença condenatória, determinando pagamento de quantia certa, que não se revela de pequeno valor.

Nesse sentido, o entendimento firmado pelo col. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. 1.
Ação declaratória de inexistência de débito com reconvenção (cobrança de direitos autorais). 2. Em se tratando de provimento jurisdicional de natureza condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância ao art. 20, § 3o, do CPC/73 (art. 85, § 2o, do CPC/15), isto é, entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.655.767/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 3/4/2019.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS:
CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o
§ 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO COMPROVADO. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO CONFORME ART. 85, §2o DO CPC.

- Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico.

-
Havendo condenação por quantia certa, os honorários advocatícios devem ser fixados entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil
.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.544225-4/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2022, publicação da súmula em 21/10/2022)

Assim, tem-se que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, seguindo os ditames constantes no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil de modo que que deve ser mantida a sentença de primeiro grau que arbitrou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, atribuindo efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado, a fim de que passe a constar o julgamento do recurso de apelação interposto por JOAQUIM JOSE DA SILVA NETO, ao qual nego provimento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023